Tribunal: TJDFT
Processo: 0700197-10.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700197-10.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CICERO NUNES DE LIMA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO CÍCERO NUNES DE LIMA interpôs Agravo de Instrumento para reforma da decisão proferida no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a medida antecipatória para que o Distrito Federal abstenha-se de recolher o imposto de renda da remuneração do agravante. Aduz que é servidor público aposentado, com 69 anos de idade, diagnosticado com cegueira em olho direito e visão subnormal irreversível em olho esquerdo. Requer, ao final, o efeito suspensivo ativo para determinar, liminarmente, que o Distrito Federal abstenha-se de efetuar descontos em sua remuneração a título de imposto de renda e contribuição previdenciária. É o sucinto relatório. Decido. Adequado o pedido aos permissivos legais constantes do art. 300, §2o, do Código de Processo Civil e art. 3o da Lei n. 12.153/2009, pois presentes a evidência da probabilidade do direito e o premente dano de difícil ou de incerta reparação. O agravante é servidor aposentado (Tec. Ass. Soc. – Ag. Administrativo) e apresenta laudos médicos oftalmológicos datados de 29/08/2019 e 23/01/2020, ambos firmados pelo DR. LEVY LUCENA , médico oftalmologista CRM 5921, no qual atesta cegueira monocular. Conquanto subscrito por médico, o referido documento não é hábil para demonstração imediata da probabilidade do direito, apto a autorizar, prontamente, o deferimento da liminar. Acerca do procedimento para a concessão do benefício, mister analisar o disposto na Lei 7.713/88 conjuntamente com a Lei no 9.250, de 26/12/95, que em seu art. 30, estabelece: Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. § 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle. Acerca dos rendimentos isentos ou não tributáveis, o Decreto no 3.000, de 26/03/99 (Regulamento do Imposto de Renda), dispõe que: “CAPÍTULO II RENDIMENTOS ISENTOS OU NÃO TRIBUTÁVEIS Seção I Rendimentos Diversos Art.39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto: Proventos de Aposentadoria por Doença Grave XXXIII- os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, §2o ). Da apreciação dos documentos acostados aos autos originários ressai que a agravada sequer comprovou o ingresso administrativo do pedido, sem notícias de que tenha se submetido a junta médica oficial. Do mesmo modo, embora assinado por médico, o único laudo acostado aos autos é documento insuficiente para formar o convencimento do juiz, pois desacompanhado de outros exames clínicos, ou de imagem, que dariam suporte à confirmação da doença. Considerando que a Administração pública está adstrita ao Princípio da Legalidade, reputo débil a probabilidade do direito nessa fase embrionária, assim como, não vislumbro a premente urgência ou dano irreparável para dar suporte à concessão da medida extrema. Antes, mostra-se prudente aguardar a oitiva do Distrito Federal, inclusive com a juntada do respectivo processo administrativo e, se for o caso, da perícia realizada, a fim de averiguar a real probabilidade do direito da parte autora. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 1.019, II, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito